Tribunal: TJPA
Processo: 0801403-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801403-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

AGRAVADO: PEDRO EDNAN MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART.

133 DO RITJ/PA. RETROATIVIDADE. INDICAÇÃO DE OUTRA CONDUTA ÍMPROBA. INOVAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Fora proferida decisão monocrática dando provimento ao recurso de apelação, e em razão deste fato foi interposto recurso de Agravo Interno

apontando cerceamento de defesa.

Contudo, nota-se que o RITJ/PA, em seu art. 133, autoriza ao relator proferir decisão monocrática, sem que reste configurado o cerceamento de

defesa.

Deve-se ponderar que
Cediço que o julgamento do agravo de instrumento deve-se restringir a analisar o acertou ou desacerto da decisão de primeiro

grau, o que fora feito adequadamente, pois foi apontada a ausência da probabilidade do direito e o perigo da demora.

Assim, não existem elemento capazes de modificar a decisão guerreada.

Recurso Conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça

do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do

Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRO EDNAN MARTINS

DA SILVA,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 18268823), em que conheci do recurso e dei

provimento nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. V, b e VIII, do CPC, c/c art. 138, inc. XII, b e d, do Regimento Interno deste

Tribunal de Justiça, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a liminar deferida nos termos da

fundamentação acima lançada.”

Inconformado, o Agravante/Impetrante interpôs recurso de Agravo Interno relatando que impetrou Mandado de Segurança, pois

foi aprovado em 2º lugar no Concurso Público promovido pelo Município de Magalhães Barata, para o cargo de professor de

Geografia, em que fora ofertada 1 vaga, mas houve a contratação de professores de forma precária.

Diz, ainda, que o juízo de primeiro grau deferiu a liminar, mas após a interposição do recurso, e sem a prévia intimação, foi dado

provimento ao recurso.

Aduz que ao conhecer e dar provimento ao recurso sem oportunizar a apresentação de contrarrazões à parte agravada, houve

violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando cerceamento de defesa.

Desse modo, pleiteia o provimento do recurso para que seja anulada a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento.

Foram ofertadas contrarrazões (Id. 18959481).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A questão em exame reside em verificar o acerto da decisão monocrática que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento

e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeiro grau e, assim, revogou a liminar deferida, que garantiu a imediata

nomeação do impetrante no cargo de professor de geografia.

Em síntese, o Agravante pleiteia a declaração de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que houve o

cerceamento de defesa, pois foi proferida sem prévia intimação da parte Agravada.

Cumpre ressaltar que é possível julgamento liminar do recurso nos termos do art. 133, XII, “b” e “d” do RITJ/PA, dando

provimento ao recurso
1
.

Portanto, em decisão monocrática foi possível averiguar que a decisão de primeiro grau, ao avaliar o

atendimento dos requisitos para o deferimento da liminar, o fez contrariando a jurisprudência da Suprema Corte, assim como

deste Egrégio TJPA.

Cediço que o julgamento do agravo de instrumento deve-se restringir a analisar o acertou ou desacerto da decisão de primeiro

grau, o que fora feito adequadamente, pois foi apontada a ausência da probabilidade do direito e o perigo da demora.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO

AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL A REVOGAÇÃO DOS PODERES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUN. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA COMBATIDA E PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. DEMANDA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSIÇÃO SEDIMENTADA NO ÓRGÃO JULGADOR. ENUNCIADO DA SÚMULA 568 DO E. STJ; E ART. 133, INCISO XII DO RITJPA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0808420-37.2018.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO POR FATO DE TERCEIRO – FORTUITO INTERNO - INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DOS DISTRATOS)– STJ POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. 1 – Matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudicada as partes, pois a realização de audiência não alteraria o resultado da demanda ante o convencimento do juízo ter se dado por meio da prova documental trazida aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não acolhida; 2 – O julgamento monocrático ocorreu de acordo com outras decisões desta corte, em competência do Relator prevista art. 133, XII, alínea d do Regimento Interno deste Tribunal, e de decisões do Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970). Preliminar de nulidade da decisão monocrática proferida não acolhida; 3 – Alegação de inexistência do dever de indenizar não merece acolhimento, pois mesmo diante da argumentação de que o atraso decorreu de fato de terceiro (atraso na entrega dos elevadores), fatores como esses configuram-se em fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não caracterizando caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão da responsabilidade; 4 – Impossibilidade de aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), aos contratos anteriores à sua vigência (precedentes STJ); 5 – Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0041951-89.2014.8.14.0301, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Belém, 24/09/2024